Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703312-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURO MANDELLI AGRAVADO: PAULO CESAR FERNANDES DE FARIA DECISÃO 1. O credor insurge-se contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 14191020 – p. 603-604) que, em cumprimento de sentença, indeferiu nova consulta aos sistemas BACENJUD, sob fundamento de ausência de demonstração de alteração patrimonial do devedor a justificar a tentativa de penhora. O agravante sustenta, em suma, que a medida é necessária, pois já transcorrido tempo considerável desde a última consulta – mais de dois anos –, além de o agravado encontrar-se em local incerto e não sabido. Aponta perigo de dano no arquivamento do feito. Requer a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do AGI. 2. Não obstante o lapso temporal entre os dois pedidos, não vejo configurada, em princípio, a urgência necessária para tal medida que não possa aguardar o julgamento deste agravo de instrumento. 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR